Tribunal: TJMT
Processo: 1015391-13.2024.8.11.0015
Relator(a): JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE
Órgão julgador: JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-08-25
Data de publicação: 2025-08-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1015391-13.2024.8.11.0015
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). SUZANA GUIMARAES RIBEIRO]

Parte(s):

[UNIMED DIVINOPOLIS -COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO LTDA - CNPJ: 25.250.820/0001-62 (RECORRENTE), KLISSITON KLOUS DOS SANTOS NASCIMENTO - CPF: 011.671.376-39 (ADVOGADO), CHIARA DE ABREU ARAUJO - CPF: 039.845.256-30 (RECORRIDO), QUELI FERNANDA DE FARIAS TEIXEIRA - CPF: 700.217.081-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Ementa
: DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. AGRAVO INTERNO. PLANO DE SAÚDE. ABRANGÊNCIA TERRITORIAL. CONTRATO COM COBERTURA ESTADUAL. LIBERALIDADE DE ATENDIMENTO NACIONAL. INEXISTÊNCIA DE ALTERAÇÃO CONTRATUAL OU DIREITO ADQUIRIDO. IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS INICIAIS. DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA. AGRAVO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo interno interposto por beneficiária de plano de saúde contra decisão monocrática que deu provimento ao recurso inominado da operadora UNIMED DIVINÓPOLIS, julgando improcedentes os pedidos formulados na inicial. A autora alegava alteração unilateral da abrangência territorial do plano — de nacional para estadual —, sustentando ter direito à manutenção da cobertura nacional com base em suposta prática reiterada da operadora. Requereu tutela inibitória e reparação por danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a prestação de serviços fora da área contratada (cobertura nacional) consolidou-se como cláusula tácita do contrato; (ii) estabelecer se a cessação da referida prática configura alteração unilateral abusiva apta a ensejar reparação por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A cláusula contratual juntada pela própria autora estabelece, de forma expressa, a abrangência estadual do plano, afastando interpretação extensiva ou ambígua sobre cobertura nacional.

A disponibilização de atendimentos fora da área contratada configura mera liberalidade da operadora, sem eficácia para modificar o núcleo contratual nem caracterizar conduta negocial reiterada e onerosa (surrectio).

A notificação prévia comunicando a cessação da liberalidade comprova o cumprimento do dever de informação e afasta alegações de alteração clandestina ou conduta abusiva.

Inexistindo prova de contraprestação diferenciada (valores pagos compatíveis com cobertura nacional), não há quebra da comutatividade contratual nem enriquecimento sem causa por parte da operadora.

O ônus de comprovar a existência de cláusula contratual diversa ou prática reiterada com efeitos obrigacionais era da autora, nos termos do art. 373, I, do CPC, o que não foi satisfeito.

Diante da ausência de ilicitude ou quebra contratual, não se justifica a concessão de tutela inibitória nem de indenização por danos morais.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A liberalidade da operadora em permitir atendimentos fora da área de abrangência contratada não altera o conteúdo obrigacional do contrato nem gera direito adquirido à cobertura ampliada.

A cessação da liberalidade, quando precedida de notificação, não configura alteração unilateral abusiva nem enseja reparação por danos morais.

Dispositivos relevantes citados
: CC, arts. 421 e 422; CPC, art. 373, I; Lei 9.099/1995, art. 55.

RELATÓRIO

Eminentes pares,

Cuida-se de agravo interno interposto pela parte autora contra a decisão monocrática proferida nos autos do Recurso Inominado nº 1015391-13.2024.8.11.0015, na qual se deu provimento ao recurso da reclamada UNIMED DIVINÓPOLIS – COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO LTDA para reformar a sentença prolatada na origem e julgar improcedentes os pedidos formulados na inicial.

VOTO RELATOR

Eminentes pares,

Cuida-se de agravo interno interposto pela parte autora contra a decisão monocrática proferida nos autos do Recurso Inominado nº 1015391-13.2024.8.11.0015, na qual se deu provimento ao recurso da reclamada UNIMED DIVINÓPOLIS – COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO LTDA para julgar improcedentes os pedidos iniciais.

A controvérsia cinge-se à alegada mutação da abrangência territorial do plano (de nacional para estadual) e aos supostos reflexos indenizatórios.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do agravo.

A decisão monocrática deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos.

O conjunto documental revela que o contrato subscrito pela autora prevê, de forma clara,
abrangência estadual
.

A autora, inclusive, juntou aos autos o próprio instrumento contratual, elemento que, por si, evidencia o conteúdo do ajuste e a extensão do serviço contratado. Nesse ponto, incide a força obrigatória das convenções (arts. 421 e 422 do CC), aliada ao dever de boa-fé objetiva, sem que se vislumbre cláusula ambígua ou omissa a autorizar interpretação extensiva em desfavor da parte que presta o serviço.

O fato de a operadora ter viabilizado atendimentos além da área contratada configura mera liberalidade operacional, insuficiente para novar o núcleo do contrato.

Não se trata de comportamento capaz de alterar o risco assumido nem de prática reiterada com onerosidade apta a caracterizar “surrectio”.

Na espécie, o núcleo do plano permaneceu o originalmente acertado (estadual); eventual facilitação pontual não se converte em direito adquirido à cobertura nacional.

Ademais, a Agravante trouxe aos autos no ID. 269964906, notificação comunicando a adequação/cessação da liberalidade, circunstância que reforça a inexistência de surpresa ou alteração clandestina de condições. Houve, pois, cumprimento do dever de informação, afastando a tese de conduta abusiva.

Também não restou demonstrado que a autora arcava com valores majorados em razão de suposta abrangência nacional. Sem prova de pagamento diferenciado (prêmio/mensalidade) compatível com a maior extensão territorial, inexiste enriquecimento sem causa do fornecedor ou quebra da comutatividade que autorizasse reequilíbrio pela via judicial. O ônus dessa demonstração incumbia à autora (art. 373, I, CPC), e não foi satisfeito.

Nessa toada, entendo que não há que se falar em “alteração unilateral” do contrato, mas em término de liberalidade que não integrava o conteúdo obrigacional. Como assentado na decisão singular, sem prova de que a abrangência nacional integrava o objeto contratado, e diante da notificação prévia, não se identifica ilicitude hábil a gerar tutela inibitória ou reparação por dano moral.

Com essas balizas, nada trouxe o agravo que infirmasse a correção da decisão monocrática. A manutenção do julgado é medida que se impõe,
preservando-se a improcedência dos pedidos
.

Ante o exposto, CONHEÇO do recurso e, no mérito, NEGO-LHE PROVIMENTO, mantendo integralmente a decisão monocrática que deu provimento ao recurso inominado da reclamada e julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial.

Deve a parte agravante ser condenada ao pagamento de multa estabelecida na Lei (CPC, art. 1.021, §4º).

Referida condenação advém do fato de que a prova dos autos não indica o sucesso almejado pela parte agravante, sendo certo que os elementos de prova existentes nos autos determinam de modo induvidoso a conclusão verificada na decisão monocrática proferida.

Posto isso, nos termos do artigo 1.021, §4º, do Código de Processo Civil, condeno a parte agravante ao pagamento de multa de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa.

É como voto.

João Alberto Menna Barreto Duarte

Juiz de Direito em Substituição Legal

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/08/2025